Tribunal: TJDFT
Processo: 0753267-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753267-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ENEDINA MIRANDA FRATRIC BACIC DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria. funcef. tema 452 STF. PRELIMINARES. denunciação da lide DA cef. incompetência. litisconsórcio passivo necessário. rejeitadas. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. mérito. (1) tema 943 stj. não aplicabilidade. (2) tema 452 stf INCIDÊNCIA. (3) INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (4) PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. (5) RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO PELA PATROCINADORa E BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de recomposição de diferenças de complemento de proventos de aposentadoria, teve o pedido julgado procedente, tendo como causa de pedir a violação ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 452; (ii) a existência de novação; ou (iii) se a Autora faz jus a revisão de benefício de previdência complementar, tendo como pano de fundo possível violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres (CRFB, Art. 5o, I). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ressalvado o cometimento de ato ilícito, o patrocinador de plano de previdência complementar “não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 936. Preliminares de denunciação da lide da CEF, incompetência do Juízo de origem e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 4. Quando o negócio jurídico for de trato sucessivo, como o contrato que objetive o pagamento de complemento de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, não se constata a perda do direito material correlato, ante a ocorrência da decadência (CC, Art. 178, II), pois as obrigações renovam-se mensalmente a partir de cada pagamento, notadamente, quando inexiste prova dos vícios previstos neste dispositivo legal. Prejudicial da decadência afastada. 5. Conforme a Súmula n. 291 STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”, conquanto não atinja o fundo de direito, pois incide apenas nas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Prejudicial da prescrição quinquenal afastada. 6. Quando a pretensão não for relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, mas objetivar a incidência do princípio da igualdade entre homens e mulheres, não tem aplicabilidade a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, mas aquela fixada pelo STF no Tema 452, a qual determina que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 7. Em razão do reconhecimento desta inconstitucionalidade pelo STF, a cláusula contratual correlata ensejará um negócio jurídico nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5o, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 7.1. Em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, tampouco pode ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, ambos deste Código. 7.2. É imperativo o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código. 8. Nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, existe a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, determinando: (i) o implemento na aposentadoria complementar do beneficiário do pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele que não foi; e (ii) o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas, em razão da utilização de diferenças resultantes de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino. 9. Não há necessidade de custeio para o implemento do percentual (86%) do complemento de aposentadoria em análise, tampouco existirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Homens e mulheres possuem direitos iguais quanto ao estabelecimento de regras relativas ao cálculo e concessão de complemento de proventos de aposentadoria”. _________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 5o, I, da CRFB; arts. 104, III, 166, IV, 169, 178, II, e 367, todos do CC. Jurisprudência relevante citada: Tema 452 STF; Tema 936 STJ; Súmula 291 STJ; Tema 943 STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre a recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Afirma, ademais, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto a aludida migração ocorreu em 26/7/2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 31/12/2023; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida se aposentou e posteriormente aderiu volutariamente ao Saldamento do REG/REPLAN Saldado, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Destaca que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452/STF, a recorrida se aposentou e posteriormente optou pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452/STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 1o da Lei Complementar 109/2001, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as teses trazidas no especial e aponta a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros (OAB/DF 11.694). Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O apelo também não reúne condições de prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Em segundo lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o da LC 108/2001 e 1o da LC 109/2001, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à aventada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025